Tribunal: STF
Processo: ARE 1570443
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Transferência voluntária de recursos federais. Restrição. Pavimentação de vias públicas. Enquadramento como ação social. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com fundamento na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo Regimental não provido.